Tribunal: STF
Processo: Rcl 88058
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo : 0070525-67.2021.8.19.0001), que teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a Resolução 510 do CNJ.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, originariamente e em resumo do essencial, de ação de reintegração de posse ajuizada pela MAPE Incorporação e Empreendimentos LTDA, em face de 60 famílias (em média, 240 indivíduos) trabalhadoras de baixa renda, em condições de extrema vulnerabilidade socioeconômica, em terreno de grande extensão, sem qualquer função social ou destinação econômica. As famílias adentraram no terreno em 24 de março de 2021, sendo contingente diversificado, composto por mulheres, crianças em tenra idade, adultos e idosos. A ocupação é só mais um reflexo da crise mundial, que privou milhares de pessoas dos direitos essenciais mais básicos, dentre eles a moradia. 



    As famílias se organizaram inicialmente em barracos cobertos por lonas e receberam doações de alimentos de grupos assistenciais.



    Em 27 de março de 2021 foi deferida a liminar de reintegração de posse, pelo Juízo do plantão, porém, dado o quantitativo de pessoas e a necessidade de articulação com as Secretarias Municipais e com os órgãos de segurança pública, o mandado não foi cumprido.



    [...]



    Em 10 de agosto de 2021, parte da organização que estava residindo na Praça Sávio Gama, retornou para a região limítrofe com Barra Mansa, onde passaram a ocupar faixa de terra vizinha à GLEBA B. A Defensoria Pública pugnou pelo recolhimento do mandado, haja vista não estar comprovado que a nova ocupação se deu em terreno da MAPE. 



    [...]



    Contudo, em 17 de setembro de 2021, o Juízo a quo deferiu OUTRA LIMINAR de reintegração de posse COLETIVA. Em 06 de dezembro de 2021, sem qualquer intimação à Defensoria Pública, foi renovada a expedição do mandado de reintegração de posse. Ante o fato, o Defensor Público apresentou manifestação pugnando pela intimação pessoal do órgão da Defensoria e a necessidade de articulação com as Secretarias Municipais de Assistência Social e de Direitos Humanos, bem como a aplicação do protocolo emitido pelo Governo Federal que trata de hipóteses de ocupação coletiva. 



    [...]



    Em decisão proferida no dia 06/09/2023, o magistrado de primeira instância determinou expedição de novo mandado de reintegração de posse, sob o fundamento da mitigação da suspensão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF n° 828, especialmente por ocasião do término da situação de emergência causada pelo Covid-19. 



    Todavia, a decisão ateve-se a determinar, além da expedição do mandado desalijatório, somente a intimação do município de Volta Redonda para providenciar a realocação dos ocupantes e a inclusão das famílias removidas (cerca de 260 pessoas) nos programas de assistência social e aluguel provisório no exíguo prazo de 15 dias. 



    Após a decisão que determinou nova expedição do mandado de reintegração de posse, a DPRJ peticionou nos autos alegando o descumprimento do regime de transição trazido no bojo da ADPF n° 828, bem como a inobservância da Resolução 510 do CNJ, o Ato Executivo 05/2023 e as Resoluções 10/18 e 17/21 do CNDH. Porém, o juízo negou o pedido de suspensão sob o fundamento de que a participação dos órgãos públicos foi observada na decisão (cumpre frisar que o município responsável pelo amparo dos ocupantes, MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, NÃO participou da audiência realizada).



    [...]



    A decisão prolatada que violou a autoridade do precedente desta e. Corte foi proferida pelo Tribunal a quo em sede recursal (segunda instância) no Agravo de Instrumento n° 0091256-19.2023.8.19.0000, interposto pela DPGRJ, inexistindo, portanto, via recursal ordinária que possa sanar o ato judicial no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, configurando, assim, o pressuposto do esgotamento da instância ordinária, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC.”



    Ao final, requer, no mérito, a declaração de “NULIDADE ABSOLUTA da decisão de fls. 1210 e do consequente mandado de reintegração de posse, em face do vício insanável decorrente da omissão da intimação da Defensoria Pública (art. 554) e do flagrante descumprimento do Regime de Transição da ADPF 828/DF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Na presente hipótese, entretanto, não assiste razão à Reclamante. 



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, com o seguinte dispositivo:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório”.



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    No caso concreto, consta da decisão reclamada:



    “Destarte, os requeridos interpuseram agravo de instrumento, o qual, em sede de liminar, conseguiram a suspensão da tutela deferida - apenas na parte relativa ao cumprimento do respectivo mandado judicial - na medida em que, com situação pela qual estávamos passando (COVID-19), fazia-se prudente a preservação da saúde e integridade dos indivíduos em estado de vulnerabilidade econômica e social que se encontram, de acordo com a certidão lavrada pelo OJA, naquele local. 



    Entretanto, com o controle da pandemia, a decisão lavrada pelo Ministro Barroso foi - paulatinamente - sendo mitigada, até por que, assim como o direito à vida é um direito constitucional, o direito à propriedade goza da mesma prerrogativa, de modo que a decisão proferida não poderia perpetuar-se eternamente.



    [...]



    Dessa forma, entendo que o requerimento autoral deve prosperar, pois até o presente momento a parte autora não conseguiu ver satisfeito seu direito, em que pese terem sido proferidas inúmeras decisões favoráveis, as quais permaneciam suspensas em decorrência de uma situação excepcional e transitória. 



    Assim, nos termos supracitados, determino a expedição de novo mandado de reintegração de posse, nos termos da decisão de fls. 35/36, acrescido das seguintes cautelas: 



    1 - o OJA intimará e citará os invasores para deixarem o local no prazo de 30 dias, nos termos do art. 554, §2, do CPC; 



    2 - fica a autora responsável por providenciar todos os equipamentos necessários ao desmonte do acampamento, bem como a afixação de cartazes quanto à necessidade de deixar o local; 



    3 - ficam os OJAs autorizados a requisitar apoio da PMERJ, do CBMERJ e das Secretarias Municipais de Assistência Social das Comarcas de Volta Redonda e Barra Mansa, podendo o cartório expedir os ofícios necessários; 



    4 - Intime-se o Município de Volta Redonda para indicar, no prazo de 15 dias, local para realocação dos ocupantes, promovendo a inclusão das famílias removidas nos programas de assistência social e aluguel provisório. 



    5 - Oficie-se à Guarda Municipal e à Secretaria de Assistência Social para que providenciem apoio para efetivação da medida. O ofício deverá ser instruído com cópia da certidão de fls. 204/206, visando facilitar o dimensionamento das medidas necessárias. Fixo o prazo de cinco dias para resposta. 



    Por fim, entendo que - considerando que a posse ocorreu menos de 1 ano e dia e que houve a primeira reintegração em menos de um ano, tendo os invasores retornado indevidamente aos locais ocupados - não há que se falar em realização de mediação (art. 565 do CPC) pois a comunidade já estava ciente do dever de deixar o local e não pode ser beneficiada pela própria torpeza. ”



    A própria Reclamante afirma que em “10 de agosto de 2021, parte da organização que estava residindo na Praça Sávio Gama, retornou para a região limítrofe com Barra Mansa, onde passaram a ocupar faixa de terra vizinha à GLEBA B”. Assim, fixada a premissa de que a ocupação irregular ocorreu em data posterior à 31/03/2021, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado. Veja que esse foi exatamente o entendimento firmado pelo Min. ROBERTO BARROSO, ao apreciar caso análogo, que envolve imóvel na mesma região objeto do presente litígio, nos autos da RCL 57.335, em que restou consignado:



    “19. Observa-se que a parte beneficiária já havia sido efetivamente reintegrada na posse da área antes da primeira decisão proferida na ADPF 828 e que as novas ocupações ocorreram em 10.04.2021, 04.07.2021 e 17.01.2022. Diante disso, antes de tudo, é preciso destacar que os ocupantes não se beneficiavam das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão de desocupações coletivas e despejos até 31.10.2022. Isso se deve à data em que ocorreram as ocupações. De acordo com o art. 7º da Lei nº 14.216/2021, a suspensão de medidas administrativas e judiciais que imponham a desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel urbano que sirva de moradia não se aplica a ocupações ocorridas após 31.03.2021. Ademais, o termo da decisão de suspensão já foi superado, sem renovação do prazo por esta Corte.



    20. O regime de transição recentemente determinado na ADPF 828 tem relação com a retomada das medidas administrativas e judiciais que haviam sido suspensas durante a pandemia (nesse sentido: Rcl 57.054-MC, Dias Toffoli), o que não ocorre na hipótese dos autos, em que foi autorizada a atuação do Poder Público a fim de evitar a consolidação da ocupação irregular.



    21. Isto é, alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, é inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.



    22. Nesse cenário, entendo que não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação.”



    No mesmo sentido, menciono, ainda:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 57.238-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 07/03/2023)



    Além disso, o contexto da demanda originária é distinto daquele enfrentado por este TRIBUNAL ao apreciar a ADPF 828 MC, que tratou, especificamente, de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis, bem como a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    Na hipótese em questão, conforme expressamente assentado pela autoridade reclamada, a natureza do esbulho é recente, caracterizando posse nova, conforme se extrai da seguinte passagem do ato reclamado:



    “Cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo agravado em 27/03/2021 em face de invasores de terreno de sua propriedade localizado na divisa das cidades de Barra Mansa e Volta Redonda. No local se encontram sessenta famílias (em média 240 pessoas, inclusive crianças) de baixa renda em condições de extrema vulnerabilidade socioeconômica em terreno de grande extensão ocupado a primeira vez em 24/03/2021.” (E-Doc 12)



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADPF 828 MC, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente